Tribunal: TJPA
Processo: 0805154-49.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805154-49.2018.8.14.0040

APELANTE: BULHOES & BULHOES LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE TERMO ADITIVO FORMAL. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa contratada para reforma de praças do Município de Parauapebas contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança. O pedido consistiu no pagamento de R$ 451.583,69, referentes a supostos serviços adicionais solicitados em aditivo contratual ao contrato administrativo nº 20140192, os quais, segundo a autora, teriam sido efetivamente executados sem o devido pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva celebração de termo aditivo formal ao contrato administrativo firmado com o Município; (ii) estabelecer se a prova apresentada pela empresa autora foi suficiente para comprovar a execução dos serviços adicionais e, assim, gerar obrigação de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato administrativo e seus aditivos devem observar a forma escrita e a autorização expressa da Administração Pública, conforme a Lei nº 8.666/93.

4.

Os documentos apresentados demonstram apenas solicitações e pareceres técnicos favoráveis, mas não comprovam a assinatura de termo aditivo válido, havendo, inclusive, memorando administrativo registrando a impossibilidade de aditamento.

5.

O art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, incumbindo-lhe demonstrar de modo incontestável a prestação dos serviços adicionais alegados.

6.

A prova documental carreada aos autos é insuficiente para comprovar a execução dos serviços, não se aplicando, portanto, o entendimento de que vícios formais do procedimento administrativo impediriam a Administração de se eximir do pagamento.

7.

A jurisprudência citada no acórdão reafirma que, em ações de cobrança, cabe ao autor demonstrar o vínculo contratual e a origem do débito, e ao réu comprovar pagamento ou fato extintivo, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A validade de aditivos contratuais administrativos exige termo formal regularmente celebrado.

2.

O ônus da prova da efetiva execução dos serviços adicionais incumbe ao contratado que pleiteia pagamento.

3.

A ausência de prova robusta inviabiliza a condenação da Administração Pública ao pagamento de valores supostamente devidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 373, I e II; CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 8.666/1993.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, AC nº 0043025-93.2010.8.04.0012, Rel. Des. Elci Simões de Oliveira, j. 12.08.2019; TJ-MG, AC nº 10024089370928001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 01.08.2019; TJ-PE, Remessa Necessária nº 3587060, Rel. Des. Luiz Carlos Figueiredo, j. 01.12.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BULHOES & BULHOES LTDA - ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que julgou improcedente ação ordinária contra o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

Na origem, o autor alegou que celebrou contrato administrativo com o Município para execução de obras/serviços de reformas da Praça da Igreja São Francisco, Praça da Rua Dom Pedro I, Praça do Estádio Rosenão e Praça do Bairro Liberdade do Município de Parauapebas, no valor total de R$ 980,664,15 (Novecentos e Oitenta Mil Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Quinze Centavos), sendo tais obras executadas no prazo de 120 (Cento e Vinte dias), Ordem de Serviço nº 005/2014.

Assevera que, posteriormente, foi solicitado um termo aditivo para o contrato nº 20140192, requerendo adequações como confecções de alicerce para fixação de gradil de proteção, construção em alvenaria para instalação de assento em concreto, piso cimentado rustico em concreto, luminária em poste ornamental e acessórios, substituição de alambrado para utilização da quadra com maior segurança, construção de academia da melhor idade, pedido da comunidade de acordo com requerimento em anexo, no valor de R$ 451.583,69 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Nove Centavos).

Aduz que não houve adimplemento do serviço objeto do aditivo contratual em questão, motivo pelo qual ajuizou ação de cobrança.

O Município de Parauapebas apresentou contestação tempestiva em que alegou ausência de prova celebração de aditivo contratual para prestação do serviço descrito pelo requerido.

O Juízo de 1º grau julgou improcedente a ação, com o seguinte dispositivo:

“(...)

Da análise dos documentos apresentados pelo autor, verifiquei que foram feitos aditivos ao contrato de prestação de serviço questionado nos autos, quais sejam: id 7568491 – que trata da solicitação prorrogação de 230 dias de prazo para a entrega da obra; id 7569238 – prorrogação de 150 dias de prazo para entrega da obra; id 7568842 – pedido de contrato de 150 dias e valor de R$451.583,69, assinado pelo secretário Municipal de Obras à época; id 7568289 – parecer técnico favorável ao aditivo, assinado por engenheiro da prefeitura. Entretanto, o id 7569037, trata-se de um memorando onde consta a informação acerca da impossibilidade das solicitações de aditamento do contrato.

Os documentos acima mencionados demonstram que fora feita solicitação de aditivo contratual para conclusão da obra questionada nos autos, porém, não há nenhum documento assinado comprovando que os aditivos foram, de fato, autorizados e realizados.

Os contratos Administrativos, típicos da Administração Pública, são regidos por normas especiais de direito público (Lei 8.666 /93). A Lei de Licitação estabelece a possibilidade de alteração do contrato, assegurando ao Contratado o direito de receber as diferenças que lhe causar aumento nos encargos, Contudo, para atingir tal desiderato, imprescindível a celebração de termo aditivo quanto aos serviços excedentes, situação não evidenciada nos autos.

Considerando a ausência de provas quanto à efetiva execução dos serviços excedentes, julgo pela improcedência do pedido de cobrança de suposto débito adicional à obra e, consequentemente, extingo o processo, com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora nas custas processuais e em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. Fica a parte requerente advertida de que as custas processuais deverão ser pagas no prazo de 15 dias, porquanto na hipótese de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para inscrição em dívida ativa, e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda. (art. 46 da Lei Estadual 8.328/2015).

.

O apelante defende a reforma da sentença alegando que a sentença reconheceu a celebração de aditivo contratual, bem como que uma vez demonstrada a prestação do serviço seria ônus do Município demonstrar o efetivo pagamento.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO.

No mérito, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada pelo apelante em face do Município de Parauapebas.

Sustenta o autor alegou que celebrou contrato administrativo com o Município para execução de obras/serviços de reformas da Praça da Igreja São Francisco, Praça da Rua Dom Pedro I, Praça do Estádio Rosenão e Praça do Bairro Liberdade do Município de Parauapebas, no valor total de R$ 980,664,15 (Novecentos e Oitenta Mil Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Quinze Centavos), sendo tais obras executadas no prazo de 120 (Cento e Vinte dias), Ordem de Serviço nº 005/2014.

Afirma que, posteriormente, foi solicitado um termo aditivo para o contrato nº 20140192, requerendo adequações como confecções de alicerce para fixação de gradil de proteção, construção em alvenaria para instalação de assento em concreto, piso cimentado rustico em concreto, luminária em poste ornamental e acessórios, substituição de alambrado para utilização da quadra com maior segurança, construção de academia da melhor idade, pedido da comunidade de acordo com requerimento em anexo, no valor de R$ 451.583,69 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Nove Centavos).

Aponta que não recebeu o devido pagamento pelo serviço objeto do aditivo em questão.

O Município de Parauapebas apresentou contestação em que defendeu não ter havido aditivo em relação a prestação e serviços adicionais, mas somente em relação a dilação do prazo para conclusão do serviço inicial.

Sustenta que foi debatida a possibilidade de aditivo contratual para o serviço em questão, porém não foi celebrado.

O Juízo de 1º grau, por sua vez, analisou a prova documental e verificou que não houve celebração de aditivo contratual, nos seguintes termos:

“(...) Da análise dos documentos apresentados pelo autor, verifiquei que foram feitos aditivos ao contrato de prestação de serviço questionado nos autos, quais sejam: id 7568491 – que trata da solicitação prorrogação de 230 dias de prazo para a entrega da obra; id 7569238 – prorrogação de 150 dias de prazo para entrega da obra; id 7568842 – pedido de contrato de 150 dias e valor de R$451.583,69, assinado pelo secretário Municipal de Obras à época; id 7568289 – parecer técnico favorável ao aditivo, assinado por engenheiro da prefeitura. Entretanto, o id 7569037, trata-se de um memorando onde consta a informação acerca da impossibilidade das solicitações de aditamento do contrato.

A análise dos autos eletrônicos revela que não há prova da realização de efetivo serviço adicional, tampouco da celebração do aditivo contratual.

De fato, há memorando, emitido no âmbito da Administração Municipa, no sentido de ser impossível juridicamente a celebração do aditivo.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste sentido, incumbia ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito, no sentido de que teria havido a efetiva prestação do serviço de forma incontestável, bem como tolerância da Administração Pública sobre os serviços, a fim de obter a tutela jurisdicional pretendida.

Desta forma, a prova documental apresentada pelo apelante é insuficiente para que seja aplicado o entendimento de que eventuais vícios formais, relativos a procedimento administrativo ou licitatório, são imputáveis à Administração Pública, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do Estado.

Neste sentido tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência.
Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1. Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da divida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019). (Grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC -DESINCUMBÊNCIA.
Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado
. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) Grifos nossos.

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR
. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. 1. A demanda trata de cobrança em vista de cumprimento de obrigação contratual e não pagamento do total avençado, por parte da Administração Pública do Município de São João, vez que foi realizada a prestação dos serviços de transportes de estudante dentro do prazo avençado, restando o pagamento do valor de R$96.104,16 (noventa e seis mil cento e quatro reais e dezesseis centavos). 2. A parte autora comprovou a contratação dos serviços de transportes de estudante acostando contrato de nº 61/2012, devidamente assinado pelas partes em questão; pregão eletrônico nº 05/2012; ordem de serviço firmado pelo representante legal do município; notas fiscais emitidas relativas aos serviços prestados (fls. 10-55). 3.
Nenhuma dúvida quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado conforme documentação acostada aos autos, enquanto o Município demandado não trouxe aos autos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC
. 4. Uma vez cumprida a obrigação contratual por parte do particular e, não tendo o Município comprovado o devido pagamento, necessária se faz a procedência da cobrança ora realizada evitando-se enriquecimento sem causa do ente político, considerando que o mesmo não apresentou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito ora perseguido. 5. Negado provimento à Remessa Necessária.

(TJ-PE - Remessa Necessária: 3587060 PE, Relator: Luiz Carlos Figueiredo, Data de Julgamento: 01/12/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2017) – Grifo nosso

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, para manter a sentença na sua integralidade.

Honorários de sucumbência majorados para 12% do valor da condenação.

É como voto.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025